Tribunal: STF
Processo: ARE 1339645
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de agravo interposto por investigados que procuram reverter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral nos autos da ação de investigação judicial eleitoral n. 153- 29.2016.6.20.0027. 



    O Tribunal Superior Eleitoral, em sede de recurso especial eleitoral, negou provimento ao agravo regimental, confirmando a decisão do Ministro relator Edson Fachin, com a determinação de devolução dos autos ao Tribunal Regional de origem, para enfrentamento da tese da existência de flagrante preparado.



    No recurso extraordinário, apontou-se violação ao artigo 5°, X e XII, da Constituição Federal , sob o argumento de que o acórdão combatido deixou de considerar a ilicitude da gravação ambiental.



    Inadmitido o recurso especial pela Presidência do TSE, com base nos seguintes fundamentos:



    Sobre o tema, destaco consolidada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "as decisões interlocutórias e de natureza não definitiva pro feridas nos feitos eleitorais não são, de imediato, impugnáveis mediante recursd' (AgR-AI n° 199-14/RJ, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 26.8.2016 - destaquei). 



    Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que:



     a) o tema debatido no recurso extraordinário que se visa destrancar discute a apontada violação ao disposto no art. 59, X e XII, da Constituição Federal, qual seja, a utilização de prova obtida por meio ilícito, eis que consistente em gravação ambiental ilícita, causando, por derivação, a consequente ilicitude das provas o produzidas no processo; 



    b) o princípio da economia processual ou da economicidade repele a prática de atos desnecessários e inúteis, durante a tramitação do processo, a exemplo da realização de provas desnecessárias ou a repetição de atos processuais dispensáveis;



    c) concluiu-se que, para os processos relativos ao pleito de 2016, seria aplicada a nova orientação jurisprudencial acerca da (i)licitude de gravação ambiental, inaugurada por ocasião do julgamento do REspe n° 455-02/PR, a qual se aplica ao presente feito. 



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2016. Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão de natureza não definitiva. É inviável o uso do recurso extraordinário para atacar decisão de teor interlocutório, não terminativa/ definitiva, proferida em ação de investigação judicial eleitoral, por força do artigo 102, III, da Constituição. Hipótese de negativa de seguimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume as motivação anteriormente reproduzida, relativa à irrecorribilidade das decisões não terminativas proferidas pelo TSE.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas nº 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. A propósito, cito os seguintes julgados: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ainda que ultrapassados os aludidos óbices processuais, não haveria como acolher o apelo, uma vez que a decisão agravada está em sintonia com a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido da irrecorribilidade das decisões não definitivas do TSE. A propósito, cito ilustrativo precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E LVI, E 93, IX. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância quando decidido o mérito da demanda. [...]” 6.Agravo regimental desprovido. (ARE 664568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23-05-2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente